Tribunal: TJDFT
Processo: 0711997-90.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711997-90.2025.8.07.0001 RECORRENTE: VITOR HUGO PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. CAUSA DE AUMENTO ARTIGO 40, INCISO III, LEI DE DROGAS. RECURSO DO RÉU FELIPE PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. I. Caso em exame: 1. Apelação criminal interposta pelo réu Vitor Hugo condenado como incurso no crime de tráfico de drogas majorado (artigo 33, “caput” c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06), à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, calculados à razão mínima. 2. Apelação criminal interposta pelo réu Felipe condenado como incurso no crime de tráfico de drogas majorado privilegiado (artigo 33, §4o c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06), à pena de 2 (dois) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, calculados à razão mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos. II. Questões em discussão: 3. As questões em discussão consistem em: (i) absolvição dos réus por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 para ambos os réus; (iii) afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 ;(iv) reconhecimento do privilégio, nos termos do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para o réu Felipe. III. Razões de decidir: 4. A sentença reconheceu a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado e deferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para o réu Felipe, portanto, não há interesse recursal em relação a esses pedidos. 5. Indene de dúvidas que, na data e local apontados na denúncia, os acusados trouxeram consigo, para fins de difusão ilícita, 4,61g de maconha, 2,64g de haxixe e 64,26g de cocaína, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de provas. 6. Os depoimentos dos policiais possuem relevante valor probatório e gozam de fé pública, especialmente quando estão em harmonia com as demais provas. No caso, suas declarações são consistentes e congruentes, sem razões para questionar sua veracidade, devendo, portanto, ser reconhecidas e consideradas na análise do caso. 7. Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta descrita na denúncia para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, pois inquestionável destinação mercadológica dos entorpecentes apreendidos. 8. A natureza e variedade (maconha, cocaína e haxixe), quantidade de droga apreendida (4,61g de maconha, 2,64g de haxixe e 64,26g de cocaína), as circunstâncias da prisão, o monitoramento dos policiais no local, a tentativa de fugir da abordagem, o dinheiro em notas trocadas, o local amplamente conhecido como ponto de tráfico de drogas, apontam indubitavelmente para uma situação de tráfico. 9. Face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena base para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada, e o segundo de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu. 10. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, tem natureza objetiva e aplica-se ao caso, uma vez que o crime foi praticado na “Praça do Cidadão”, a qual se configura como local destinado à realização de atividades sociais, esportivas e recreativas, atendendo aos critérios estabelecidos pela jurisprudência. IV. Dispositivo: 11. Recurso do réu Felipe parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Recurso do réu Vítor parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que estaria fundamentado nos depoimentos dos policiais, os quais seriam contraditórios e não indicariam elementos mínimos para um ato concreto de mercancia. Ademais, assevera que não houve corroboração por outras provas e que o depoimento do corréu estaria naturalmente comprometido e orientado pela autodefesa e estratégia processual própria; b) artigos 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006 e 93, inciso IX, da Constituição Federal, afirmando ser incabível a incidência da causa especial de aumento de pena, porquanto ausente motivação idônea acerca do nexo específico e demonstrável entre a conduta do agente e o local especialmente protegido, ressaltando que a simples natureza pública do espaço seria insuficiente para a exasperação da pena; c) artigo 28 da Lei no 11.343/2006, subsidiariamente, pugnando pela desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte para uso pessoal, uma vez que o insurgente teria sido encontrado com apenas duas porções que totalizavam 34,56g (trinta e quatro vírgula cinquenta e seis gramas), enquanto o volume das outras substâncias apreendidas dizia respeito exclusivamente ao corréu. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal e 28 da Lei no 11.343/2006. Com efeito, “O pleito de absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo pessoal, quando fundamentado em revaloração jurídica dos fatos, demanda reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7, STJ” (AgRg no REsp n. 2.136.280/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 27/11/2025). Registre-se, ainda, que o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “(...) “ A palavra dos policiais, dotada de fé pública, é apta a embasar o decreto condenatório, especialmente na ausência de elementos concretos que infirmem suas declarações”. (AgRg no HC n. 1.036.143/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à invocada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque “A jurisprudência desta Corte Superior não admite o manejo de embargos de declaração com o intuito analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, mesmo com o cunho de prequestionamento, por ser matéria reservada à competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.870.674/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18